Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-19.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS. ACÓRDÃO QUE REDUZ A PENA FINAL IMPOSTA, MAS COM PENA AMBULATÓRIA SUPERIOR ÀQUELA DA SENTENÇA EM APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.
1 Réu condenado por dois roubos majorados pelo concurso de pessoas, um deles tentado. Busca a prevalência do voto minoritário, que acolhia a pena intermediária no limite fixado pela sentença, porque não houve recurso acusatório.
2 O acórdão embargado, embora tenha reduzido a pena final imposta, reconhecendo o concurso formal de crimes, reavaliou a dosimetria e estabeleceu uma pena intermediária superior àquela fixada na sentença. No caso o recurso é exclusivo da Defesa, devendo prevalecer o índice de aumento inferior determinado na sentença, conforme o minoritário, sob pena de reformatio in pejus.
3 Embargos infringentes providos.